Tribunal: STF
Processo: HC 77017
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS": LEGITIMIDADE ATIVA DO PROMOTOR DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR: LESÃO CORPORAL LEVE (art. 209, "caput", do
CPM). VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 18 (DEZOITO) ANOS. RETRATAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO. LEI Nº 9.099/95: APLICAÇÃO DO ART. 88 NA JUSTIÇA
MILITAR.
1. O Código de Processo Penal (art. 654) e a Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público (art. 32, I) conferem legitimidade ao
Promotor de Justiça para impetrar habeas corpus, desde que, segundo
a jurisprudência desta Corte, a impetração não atente contra o
interesse do paciente, caracterizando abuso de poder, com o fito de
favorecer interesses da acusação.
2. Formalizada na Polícia Civil a representação contra o
agressor, tem-se como contaminada pelo vício de manifestação da
vontade da vítima, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, a
retratação ocorrida em estabelecimento militar, mediante termo
tomado por oficial militar e perante outros policiais que
anteriormente a seviciaram.
3. Aplica-se à Justiça Militar o art. 88 da Lei nº
9.099/95. Precedentes.
4.      Habeas corpus indeferido.